Tribunal: TJES
Processo: 5000487-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA VITALLE LTDA - ME

AGRAVADO: FABIO VIANNA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO. ÔNUS DAS PARTES. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Na forma prevista pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
O artigo 95, do Código de Processo Civil, estabelece que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

III -
Na hipótese, o Acórdão embargado manteve a Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, incidentalmente formulado nos autos de origem pela Recorrente, visando o arresto da quantia de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), em desfavor de ALEXANDRE ROCHA BARBOSA (Administrador Judicial nomeado pelo Juízo
a quo
), para fins de pagamento de honorários periciais, a título de compensação pela ausência de prestação de contas.

IV -
O Acórdão objurgado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, na medida em que adequadamente fundamentado, no sentido de que a prova pericial requerida pelas partes litigantes nos autos de origem deveriam ser suportadas pelas partes, nos termos da norma legal preconizada no artigo 95, do Código de Processo Civil, não podendo a mencionada obrigação ser transferida ao Administrador Judicial ALEXANDRE ROCHA BARBOSA, que sequer figura como parte nos autos. Ademais, eventual falha na atuação do Administrador Judicial deveria ser apurada em autos distintos.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CLÍNICA VITALLE LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO

exarado pelo Eminente Relator
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, figurando como Recorridos
FÁBIO VIANNA DA SILVA
,
PATRÍCIA CUNHA LORA
,
LUCIENNE BERMOND FADINI
e
FABIANE LIMA SIMÕES.

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que o Acórdão
restou omisso, porquanto não se manifestou acerca do “
indeferimento da intimação do ex-administrador judicial para prestar contas detalhadas do período em que esteve à frente da gestão da Embargante
”, o que “
terá o condão de substituir a própria obrigação do ex-administrador judicial de prestar contas do período de sua administração
”, enfatizando que também não houve manifestação no
decisum
sobre “
o fato de que o ex–administrador judicial atuou ao longo de toda a sua gestão como se não devesse prestar contas a ninguém
”, devendo ser obrigado a restituir os valores gastos indevidamente, notadamente efetuar o pagamento dos honorários periciais estipulados na origem.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Embora intimados, os Recorridos não se manifestaram.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, faz-se oportuna a colação do Acórdão impugnado,
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE CUSTEIO POR ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE SUPOSTAMENTE TERIA CAUSADO DANOS À EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretendem as partes o arresto de valores na conta bancária de administrador judicial da pessoa jurídica que supostamente teria sido mau gestor e causado danos à pessoa jurídica.

2.
Alexandre Rocha Barbosa sequer figura como parte na demanda originária, tendo sido, apenas, nomeado administrador judicial da Clínica Vitalle Ltda pelo Juízo
a quo.

3.
A prova pericial busca dirimir os fatos controvertidos que circundam os pedidos formulados na peça vestibular, os quais não guardam qualquer correlação com a relação jurídica existente entre a pessoa jurídica e o referido administrador. Nesse sentido, o interesse na produção da aludida prova para o deslinde da controvérsia existente na lide é, unicamente, das partes litigantes.

4.
Recurso desprovido.”

Infere-se dos autos que o Acórdão objurgado manteve a Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência incidentalmente formulado nos autos de origem pela Recorrente, visando o arresto da quantia de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), em desfavor de ALEXANDRE ROCHA BARBOSA (nomeado Administrador Judicial pelo Juízo
a quo
), para fins de pagamento de honorários periciais, a título de compensação pela ausência de prestação de contas no período administrado.

Com efeito, o Acórdão objurgado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, na medida em que devidamente fundamentado, no sentido de que a prova pericial a ser produzida na origem deveriam ser custeadas pelas partes, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil,
logo, não poderia a referida obrigação ser custeada pelo Administrador Judicial ALEXANDRE ROCHA BARBOSA, que sequer figura como parte nos autos.

Ademais, concluiu-se, acertadamente, no referido
decisum
, que a eventual falha na atuação do Administrador Judicial deveria ser apurada em autos distintos, não podendo ser obrigado ao pagamento dos honorários periciais.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)